Tribunal: STF
Processo: Rcl 43720
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADPF 324. TEMA 725. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico.



    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no uso de competência própria, nega seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da CLT, quando a questão discutida no processo de origem não possui relação de pertinência temática com matéria cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.